Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE CONDUZ O CARRO QUE ABALROA O QUE VAI À FRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em acidente de trânsito a jurisprudência orienta que, ocorrendo colisão pela traseira, há presunção de culpa do motorista que conduz o carro que abalroa o que vai à frente, destacando-se a falta de previsibilidade, conforme se extrai do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
2. À míngua de prova em contrário, prevalece a presunção de culpa.
3. Recurso desprovido.